Tribunal: TJSP
Processo: 1006104-95.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços hospitalares. Demandante que reclama o inadimplemento do cliente. SENTENÇA de procedência da Ação principal e de improcedência da lide secundária. APELAÇÃO do requerido, que insiste na denunciação da Seguradora ré à lide, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços hospitalares. Demandante que reclama o inadimplemento do cliente. SENTENÇA de procedência da Ação principal e de improcedência da lide secundária. APELAÇÃO do requerido, que insiste na denunciação da Seguradora ré à lide, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Embargos de Declaração opostos que foram rejeitados. Prazo que fluiu sem a comprovação da providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*